Tribunal: TJSP
Processo: 2089521-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
res solicitados pelo perito judicial – Imposição do custeio à autarquia – Admissibilidade – Inteligência do art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 – Precedentes da 17a Câmara de Direito Público, com competência específica para demandas acidentárias contra o INSS.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089521-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – Exames complementares solicitados pelo perito judicial – Imposição do custeio à autarquia – Admissibilidade – Inteligência do art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 – Precedentes da 17a Câmara de Direito Público, com competência específica para demandas acidentárias contra o INSS.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089521-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
JOSE CARLOS CERQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089521-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.951
2
Voto no 30.951
Agravo de instrumento no 2089521-24.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: JOSÉ CARLOS CERQUEIRA
Origem: 2a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCESSUAL
CIVIL

Exames
complementares
solicitados pelo perito judicial Imposição do custeio à
autarquia Admissibilidade Inteligência do art. 8o, § 2o, da
Lei no 8.620/93 Precedentes da 17a Câmara de Direito
Público, com competência específica para demandas
acidentárias contra o INSS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS contra r. decisão que lhe atribuiu o ônus de pagar os exames complementares
solicitados na perícia judicial, na ação acidentária movida por JOSÉ CARLOS
CERQUEIRA.
O agravante sustenta que não está obrigado a arcar com tal despesa.
Indeferido o efeito suspensivo almejado.
Não foi oferecida resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089521-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.951
3
A irresignação não prospera.
Inviável atribuir ao segurado, que goza de ampla isenção em razão da
gratuidade concedida, o ônus de arcar com o custeio de exames complementares
solicitados pelo perito judicial.
A providência, por outro lado, está a cargo do INSS, em razão do
disposto no art. 8o, §2o, da Lei no 8.620/93, o qual abrange, inclusive, os exames
complementares que o perito judicial reputar necessários, conforme interpretação
extensiva adotada por esta 17a Câmara de Direito Público, com competência para
julgamento das demandas acidentárias contra o INSS:
Agravo de Instrumento Despesas relativas aos exames especializados
solicitados pelo perito nomeado Responsabilidade da autarquia -
Obreiro que goza de isenção legal quanto ao pagamento de quaisquer
custas e despesas processuais, ante o disposto no art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047093-27.2020.8.26.0000; Relator:
Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020;
Data de Registro: 18/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do trabalho - Decisão que
determinou ao INSS o pagamento de exame de ressonância magnética
solicitado pelo perito judicial para a conclusão do laudo - Possibilidade
- Entendimento jurisprudencial - Interpretação extensiva do art. 8o,
parágrafo 2o, da Lei no 8.620/93 - Impossibilidade de o Estado Federado
arcar com o custeio - Isenção de custas e verbas relativas à sucumbência
proveniente de lei específica - Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2088727-03.2020.8.26.0000; Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089521-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.951
4
Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
de Franca - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de
Registro: 24/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Determinação de que o INSS arque
com os ônus da realização de exames complementares, solicitados pelo
perito judicial
Admissibilidade
Decisão mantida - Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259233-46.2019.8.26.0000; Relator:
Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020)
Acidente do Trabalho - Agravo de instrumento
Autarquia

Necessidade de realização de exame complementar requisitado por
perita judicial - Providência a cargo do INSS - Inteligência do art. 8o, §
2o, da Lei n. 8.620/93 Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109015-06.2019.8.26.0000; Relator:
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
(os destaques são meus)
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator